Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação revisional c/c declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais, com pedido de tutela antecipada de urgência. Reconvenção. PEDIDO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. VALOR EXCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO. MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. arts. 2o, XV; 84, caput; 113, caput, II e § 2o e 115, §§ 1o e 2o, todos da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. JUROS DE MORA. 1% A.M. valor igual ao dobro do que foi pago em excesso em cada fatura. art. 113, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. RECONVENÇÃO. IMPROCEDENTE. PRINCIPAL. NÃO DEVIDO NA TOTALIDADE. ACESSÓRIOS. INCIDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CONFUSÃO COM A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DETERMINADA PELA ANEEL. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RENDAS E RENDIMENTOS DOS LITIGANTES. COTEJO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. PERDA PROVÁVEL. PROVISIONAMENTO DE VALORES. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. ART. 195 DA LEI No 6.404/76 C/C ART. 212, IV, CC. LUCRO DE INTERVENÇÃO. EXISTÊNCIA. DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO. DEVER DA FORNECEDORA. art. 115, II, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDENTE. PEDIDO AUTORAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC. AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, DO CPC. 50% PARA CADA LITIGANTE. HONORÁRIOS. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu § 1o. 2.1. Admite-se, no entanto, a suspensão da eficácia da sentença pelo relator, quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do mencionado dispositivo legal, desde que o caso concreto amolde-se às situações previstas no § 1o.
2. Nesse sentido, no caso concreto devolvido a reexame, verifica-se que os contornos da lide não ensejam situação que afaste o efeito suspensivo, pois verifica-se a incidência do efeito devolutivo em profundidade, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, em razão da necessidade de exame amplo do conjunto probatório constante tanto da ação como da reconvenção. 2.1. Portanto, o requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não deve ser conhecido. 2.2. Por conseguinte, o recurso deve ser recebido no seu dúplice efeito.
3. Configura-se como relação de consumo a estabelecida entre os usuários de energia elétrica e a concessionária – CEB -, aplicando-se ao caso as normas protetivas do CDC, notadamente as insertas no inciso VIII do Art. 6o e no Art. 14, em razão da notória hipossuficiência do consumidor no caso.
4. Inexistindo prova, por parte da concessionária, de que houve efetivo consumo de energia elétrica superior à média observada nos meses anteriores, presume-se que houve cobrança indevida, a qual é imputada à concessionária com base no Art. 14 do CDC. 4.1. Nesse caso, as cobranças impugnadas devem ser recalculadas com base na média das faturas anteriores reconhecidas como corretas.
5. Neste caso concreto, considerando que o defeito do medidor foi constatado em 21/02/2018, a Apelante faz jus à devolução dos valores faturados a maior, nos meses de novembro e dezembro de 2017, ressalvando-se que nestes meses são devidas à Apelada as “médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias”, de acordo com os arts. 2o, XV; 84, caput; 113, caput, II e § 2o e 115, §§ 1o e 2o, todos da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. 5.1. Ademais, os valores apurados e compensados, devem, ainda, ser atualizados monetariamente, através da aplicação de correção monetária, “com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso” em cada uma destas faturas, nos termos do art. 113, § 2o, desta Resolução Normativa. 5.2. Como consequência, o pedido reconvencional deve ser julgado improcedente, em razão da evidente impossibilidade de incidência de acessórios ao valor principal, quando este não era devido em sua totalidade. 5.3. Assim, deve ser ressalvado que o débito relativo ao consumo real ou aquele apurado mediante o cálculo das “médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal”, referente à fatura cobrada no mês de maio de 2019, continua hígida, salvo eventual pagamento já realizado.
6. De acordo com o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo, examinou a matéria relativa à repetição de indébito (tema 953), tendo concluído, durante a discussão do recurso, que “[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). 6.1. Em homenagem ao entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que para haver à repetição do indébito em dobro é necessária a comprovação da má-fé do credor, o que não se verificou no caso em análise. 6.2. Ademais, apenas para argumentar, necessário se faz deixar bem vincado que a previsão regulamentar, inserta no art. 113, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, não se confunde com a repetição do indébito na forma dobrada, tal qual prevista na regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois se trata de uma forma de atualização monetária, regulamentada pela autarquia reguladora.
7. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano e demanda reparação por si só. 7.1. Verificando-se a existência de relação jurídica entre autora e ré em razão de contrato de prestação de fornecimento de eletricidade, conclui-se que a negativação do nome da consumidora, Autora, ocorreu de forma indevida, bem como a cobrança de dívida.
8. Neste caso concreto, verifica-se a ocorrência do dano in re ipsa, além do dever de indenizar, a título de danos morais, torna-se mais sólido, ante a confissão da Ré de que negativou o nome da Autora, em razão do débito relativo às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017, apesar desta parte processual possuir direito à devolução destes valores, em razão do defeito no medidor ensejar a restituição de valores faturados a maior até “36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação”, nos termos do art. 115, II, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.
9. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extramaterial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
10. Considerando que a condenação a título de danos extramateriais, em razão da dor psíquica causada à consumidora, advinda da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, é medida que se impõe, após o cotejo entre as rendas e os rendimentos dos litigantes, enquanto critério objetivo de aferição das funções punitiva e pedagógica da condenação nestes danos, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido reconvencional. Improcedente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Art. 85, § 8o, do CPC. Pedido autoral. Parcialmente procedente. Sucumbência recíproca e equivalente. 50% para cada litigante. Honorários 10% do valor atualizado da causa.